Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-33.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000744-33.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: EDUARDA FONTES CRUZ Advogado(s):DAIANA NOGUEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA EM CUSTEAR TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ASTREINTES ADEQUADAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando a prorrogação de tratamento médico em clínica especializada no combate à obesidade por mais 90 dias, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. A agravada permanece com obesidade e comorbidades significativas, notadamente apneia do sono, ansiedade e transtorno de compulsão alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a prorrogação do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada; (ii) se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito pelo médico; (iii) se o valor das astreintes fixadas é adequado e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois o relatório médico atesta de forma específica a necessidade de manutenção do tratamento para obesidade mórbida, evidenciando que a interrupção implicaria em evolução negativa do quadro clínico, com alto risco de restabelecimento do diagnóstico inicial. 5. Incumbe ao profissional de saúde, e não à operadora do plano, indicar a forma mais adequada de combater determinada enfermidade, por conhecer o histórico clínico do paciente e deter a qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. 6. A responsabilidade da operadora de plano de saúde em proporcionar os serviços e a assistência médica para tratamento da obesidade mórbida, quando prescritos pelo médico, decorre da necessidade de viabilizar a recuperação e preservar a saúde e a vida, resguardando direitos fundamentais. 7. O tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada não se confunde com tratamento de cunho estético ou rejuvenescedor, estando ligado à saúde vital do paciente, especialmente quando os tratamentos ambulatoriais fracassaram e a cirurgia bariátrica não é recomendada. 8. A multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional, sendo necessária para influir no ânimo da parte e quebrar eventual resistência ao cumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prorrogação de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada deve ser custeada pela operadora de plano de saúde quando há prescrição médica específica atestando a necessidade de continuidade do tratamento para evitar evolução negativa do quadro clínico. 2. O tratamento da obesidade mórbida em estabelecimento médico especializado não se confunde com procedimento estético ou de emagrecimento, constituindo terapêutica essencial à preservação da saúde e da vida do paciente. 3. A fixação de astreintes em valor adequado e proporcional é medida necessária para assegurar o cumprimento de tutela de urgência envolvendo direito à saúde e risco de dano irreparável.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, arts. 300, 537, 931, 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000744-33.2025.8.05.9000, sendo Agravante Bradesco Saúde e Agravada Eduarda Fontes Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator